Tribunal: TJBA
Processo: 8076335-69.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076335-69.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARILENE DAMASCENO DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
GIRLE CASSIA DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CORACAO DE MARIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PISO SALARIAL FIXADO PELA EC Nº 120/2022. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por servidora pública municipal contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para imediata aplicação do piso salarial estabelecido pela Emenda Constitucional nº 120/2022, bem como pagamento de adicionais de insalubridade, gratificação e quinquênio, sob alegação de urgência decorrente da natureza alimentar das verbas pleiteadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; (ii) estabelecer se o caráter alimentar das verbas pleiteadas justifica, por si só, o deferimento da tutela recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de tutela provisória exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida.

4. A antecipação da tutela que imponha o pagamento imediato de valores à servidora, caso seja posteriormente revertida, implica risco à irreversibilidade da medida, com potencial prejuízo ao erário.

5. O alegado descumprimento do piso salarial remonta a 2022, afastando o perigo de dano iminente ou de difícil reparação, elemento essencial para a concessão da tutela de urgência.

6. A natureza alimentar da verba, embora relevante, não afasta a necessidade de demonstração dos demais requisitos legais, tampouco permite o esgotamento do objeto da ação em sede liminar.

7. A ausência de contraditório por parte do agravado não supre a inexistência de elementos probatórios mínimos que justifiquem a tutela recursal requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
(i)
A concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública exige, além da demonstração da probabilidade do direito, a presença de perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida.
(ii)
A mera natureza alimentar da verba pleiteada não justifica, por si só, o deferimento de tutela de urgência que antecipe o mérito da demanda com potencial esgotamento da lide.
(iii)
O risco à irreversibilidade do provimento e a ausência de perigo de dano iminente impedem a concessão da tutela recursal em hipóteses como a dos autos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8076335-69.2024.8.05.0000
,
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo Cível e Comercia
l
da Comarca de
Coração de Maria
, no âmbito do processo nº
8016609
-
21
.202
4
.8.05.0
080
,

figurando como Agravante
MARILENE DAMASCENO DE JESUS SANTOS
e, na qualidade de Agravad
o
, MUNIC
Í
PIO DE CORA
ÇÃ
O DE MARIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA